Tribunal: TJSP
Processo: 2224057-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – ARRESTO DE BENS IMÓVEIS – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – EXCESSO DE PENHORA - Omissões inocorrentes – Acórdão que enfrentou todos os dispositivos legais arguidos pela parte recorrente, nas razões recursais - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – ARRESTO DE BENS IMÓVEIS – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – EXCESSO DE PENHORA - Omissões inocorrentes – Acórdão que enfrentou todos os dispositivos legais arguidos pela parte recorrente, nas razões recursais - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria apreciada no decisum – Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes – Inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".